Tribunal: TJDFT
Processo: 0750345-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DUAS EXECUÇÕES. TAXAS CONDOMINIAIS. PERÍODOS DISTINTOS. CONEXÃO. CONVENIÊNCIA DO JULGADOR. PERIGO DE DECISÕES CONFLITANTES. INEXISTÊNCIA. PENHORAS SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL E VEÍCULO. INTERESSE DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia recursal cinge-se à reunião de duas execuções que versam sobre taxas condominiais devidas pelo Executado, mas referentes a períodos distintos.
2. Dada a inexistência de perigo de decisões conflitantes ou contraditórias, a reunião dos processos, na fase em que se encontram, mostra-se facultativa, e não impositiva.
3. Se não é possível afirmar a desnecessidade de manutenção das constrições dos direitos aquisitivos sobre o imóvel e sobre o veículo do Executado, em cada execução em que foram respectivamente penhorados, para o adimplemento integral dos débitos, não há que falar em violação ao princípio de menor onerosidade do devedor.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.